Tribunal: TJMT
Processo: 0001805-78.2019.8.11.0021
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001805-78.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DHYFERSON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 073.537.431-74 (TERCEIRO INTERESSADO), L. P. R. - CPF: 061.276.671-35 (TERCEIRO INTERESSADO), Vitor Emanuel Costa Alves (VÍTIMA), LARISSA NATANIELLE DA SILVA BORGES - CPF: 086.099.661-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BERNARDO NETO - CPF: 807.898.031-00 (VÍTIMA), ROBERTA BONOMO - CPF: 835.267.221-53 (VÍTIMA), PEDRO HENRIQUE DE SOUZA FERNANDES - CPF: 066.539.651-12 (APELANTE), GABRIEL BARBOSA SILVA - CPF: 072.512.151-36 (APELANTE), MARCELO BARROS NASCIMENTO - CPF: 047.648.871-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), VITOR EMANNUEL COSTA ALVES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001805-78.2019.8.11.0021

APELANTE: PEDRO HENRIQUE DE SOUZA FERNANDES, GABRIEL BARBOSA SILVA, MARCELO BARROS NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º, INCISOS II E V, E § 2º-A, INCISO I, ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO ECA – ROUBO MAJORADO – PROVAS CONTUNDENTES DA PARTICIPAÇÃO DOS RÉUS NO EVENTO,

EM COAUTORIA – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA INVESTIGAÇÃO ALINHADA À CONFISSÃO DOS MENORES QUE PARTICIPARAM DO CRIME – CORRUPÇÃO DE MENOR CARACTERIZADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – PENA DE MULTA ESTIPULADA, INDEVIDAMENTE, PARA O DELITO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS – ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA QUANTO AO ILÍCITO –

PENA-BASE EXASPERADA A PARTIR DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –

AGRAVANTE DO ART. 62, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – APLICAÇÃO INDEVIDA –

CONFISSÃO DE UM DOS RÉUS RECONHECIDA DE OFÍCIO –

ACRÉSCIMO NA TERCEIRA FASE DO ROUBO – NÚMERO DA MAJORANTES – ILEGALIDADE – SÚMULA N. 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –

RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO INVIÁVEL –

CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE QUANDO COMPROVADA A MISERABILIDADE DO RÉU – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A absolvição não tem lugar quando as provas dos autos convergem no sentido de os agentes terem cometido o crime de roubo que lhes é imputado.

O depoimento dos policiais responsáveis pela investigação, alinhada à detalhada confissão dos menores que participaram da empreitada criminosa, fornecem provas suficientes e idôneas para a condenação.

Age em coautoria o agente que transporta seus comparsas até o local do crime, fica aguardando do lado de fora, e depois se encarrega de esconder parte da
res furtiva
.

Deve ser preservada a condenação dos réus pelo crime de corrupção de menor quando as provas demonstram que
o roubo ocorreu com a participação de vários adolescentes.

É inviável a condenação dos réus como incursos nas sanções do art. 288 do Código Penal quando não há provas que eles e os menores se associaram de forma estável e duradoura para cometer crimes.

Nos termos do Enunciado n. 49 da Turma de Câmaras Criminais

Reunidas TJ/MT, “
a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
”.

“Decerto, o trauma causado à vítima, que não mais consegue repousar durante a noite por medo e ainda necessita se submeter a psicoterapia, não pode ser confundido com mero abalo psicológico passageiro, restando, portanto, justificado o incremento da básica pelas consequência do crime”

(STJ, HC 529.428/RJ).

O disparo de arma de fogo durante a execução do roubo expõe a gravidade diferenciada da conduta, que justifica negativar a vetorial das circunstâncias do crime.

Não tem aplicação a agravante genérica do art. 62, inciso II, do Código, porque não foi provado que o réu foi o responsável por promover e organizar a ação criminosa.

A confissão, quando exercitada pelo agente – ainda que parcial, qualificada ou retratada em juízo – sempre atenua a pena.

“
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
(STJ, Súmula 443, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010).

“Respeitada a proporcionalidade da pena no caso concreto, e a intenção da Lei n. 13.654/2018, afasta-se a majorante do art. 157, § 2.º, inciso II ('A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade se há o concurso de duas ou mais pessoas'), aplicando-se apenas a do art. 157, § 2.º-A, inciso I ('A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços)' se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo'), ambas do Código Penal”
(STJ, HC 472.771/SC).

A restituição é inviável, quando não resta comprovada a origem lícita do veículo utilizado no roubo.

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804).

Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após

o

trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001805-78.2019.8.11.0021

APELANTE: PEDRO HENRIQUE DE SOUZA FERNANDES, GABRIEL BARBOSA SILVA, MARCELO BARROS NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Pedro Henrique de Souza Fernandes, Gabriel Barbosa Silva e Marcelo Barros Nascimento contra, sentença que os condenou, respectivamente, à pena de 13 (treze) anos, 8 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e 51 (cinquenta e um) dias-multa, 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois dias) de reclusão, e 47 (quarenta e sete) dias-multa, e 15 (quinze) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, por infração ao art. 288, parágrafo único, art. 157, § 2º inciso II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, e ao art. 244-B do ECA (associação criminosa qualificada, roubo majorado pelo concurso de pessoas, pelo uso de restrição de liberdade da vítima, e pelo uso de arma de fogo e corrupção de menor).

Em suas razões, assevera que: 1) não há provas de estabilidade e permanência entre os réus; 2) “
o fato de se ter utilizado artefato bélico serviu para piorar a situação do acusado por duas vezes, majorando o crime de associação criminosa e o crime de roubo, e ainda, a circunstância de haver adolescentes envolvidos foi negativamente considerada, de igual modo, duas vezes, porquanto aumento a pena do crime de associação criminosa em metade, e ainda serviu para tipificar o crime disposto no art. 244-B do ECA. O bis in idem é evident
e” (sic); 3) a participação de Gabriel no roubo foi de somenos importância, haja vista que se resumiu a “levar os envolvidos em seu veículo até a residência das vítimas” (sic); 4) não há provas do envolvimento de Pedro Henrique e de Marcelo no roubo; 5) não restou caracterizada a corrupção de menor, “
já que não foi praticado sequer o núcleo do tipo penal descrito no art. 244-B do ECA, qual seja, “corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos
” (sic); 6) o transtorno psicológico causado às vitimas não autoriza o desvalor das consequências do crime; 7) Marcelo disparou a arma de forma acidental, de modo que a situação não serve para exasperar a pena-base; 8) a agravante do art. 62, II, do Código penal foi indevidamente aplicada na dosimetria de Pedro Henrique; 9) o aumento na terceira fase levou em consideração o número de causas de aumento; 10)
“ainda que o veículo de Gabriel tenha sido, supostamente, utilizado para a prática do roubo, como instrumento do crime, o confisco torna-se inviável, porque seu uso, por si só, não caracteriza ilicitude, e não restou demonstrada a sua origem ilícita”
(sic)
;
11) a condição de hipossuficiente recomenda isentá-lo do pagamento de custas e despesas processuais (Id. 35152483).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id.

35152486
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
38156470
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001805-78.2019.8.11.0021

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que os réus e os adolescentes, Lucas Padilha Reichert, Larissa Natanielle da Silva Borges, Dhyferson Riberio da Silva (vulgo Ratão), e Vitor Emanuel Costa Alves, se associaram com o fim específico de cometerem crimes patrimoniais na cidade de Água Boa.

A denúncia registra que, em 8-4-2019, por volta das 5h30min, Pedro Henrique, Gabriel, Marcelo, Lucas, Dhyferson e Vitor invadiram a residência localizada à Av. Tropical, n. 828, Bairro Guarujá e, mediante violência exercida com armas de fogo
, subtraíram 1 (um) veículo Fiat/Siena Atractiv, 3 (três) armas de fogo, sendo 2 (duas) tipo espingardas e 1 (uma) tipo revólver, 1 (uma) fivela de ouro, 22 (vinte e duas) notas de dinheiro antigo, 1 (um) par de tênis, 4 (quatro) alianças de ouro, 1 (uma) pulseira, 1 (uma) corrente com pingente, 1 (um) par de chinelos e 1 (um) perfume de marca urbano, de propriedade
de
José Bernardo Neto e Roberta Bonomo.

Consta também que a intenção dos agentes era assaltar a casa vizinha, que pertencia a Paulo Henrique Bernardes, pois os réus tinham a informação de que no local havia dinheiro em um cofre, e uma caminhonete Hilux SW4, que estava ‘encomendada’.

Para executar o crime eles invadiram o quintal da casa de José Bernardo e Roberta, que acordaram com o barulho e rendidos pelos assaltantes, que acabaram desistindo de executar o plano originário (Id. 35150494).

Estas são as provas produzidas no iter processual.

Na fase inquisitorial, Dionesson dos Reis Barbosa disse que na investigação a policia descobriu que os assaltantes tiveram o apoio de um veículo Uno, que foi identificado a partir das imagens do sistema de monitoramento instalado nas proximidades, e por isso localizaram Gabriel, que confessou ter participado do crime junto com “Marcelo, Padilha, Orelha, Pedro Henrique, vulgo Dick ou Divino, e outro rapaz, que não soube citar o nome”, e indicou onde havia enterrado as armas. Aduziu que os menores foram encontrados na casa de Lucas (Padilha), que admitiram ter envolvimento no roubo, onde também foram descobertas as alianças subtraídas das vítimas. O policial afirmou que Marcelo foi preso quando chegava na residência de Lucas, e depois de confessar o crime, relatou que as outras armas estavam escondidas na residência de Dhyferson, onde também foi apreendida “uma máscara tipo vampiro e roupas utilizadas no assalto”
(Id. 35150971).

Semelhante é o relato de Willian Marcos Cardoso (Id.
35150971).

José Bernardo Neto confirmou que teve a residência assaltada por vários homens armados, que levaram armas, joias, celulares e o carro. Disse que os suspeitos “subiram no muro e observaram a casa do vizinho, o senhor Paulo, oftalmologista” (Id.
35150974).

Roberta Bonomo confirmou a ocorrência do roubo e explicou que, além de vários itens pessoais e armas, os bandidos – que estavam armados – levaram o carro da família. Disse que os meliantes ficavam falando a respeito de um cofre, e que “pegaram uma escada e vigiaram a casa do vizinho” (Id. 35150981).

Na delegacia de polícia, Gabriel Barbosa Silva confessou o crime nos seguintes termos:

Que há, aproximadamente, 3 meses quando conheceu Pedro Henrique, vulgo Divino, e Dhyferson, vulgo Ratão, f
oi convidado para realizar um roubo a uma residência
; Que é amigo de todos os envolvidos e combinaram de fazer o roubo em uma casa bem grande, tipo mansão, que pertence a um médico, localizada no bairro Guarujá, próximo a lanchonete SheiBom;
Que deixou na rua de trás da casa que seria assaltada, com seu carro veículo Fiat Uno de cor Verde, por volta de 04:00h, Lucas Padilha, Marcelo, vulgo Oreia, o vulgo Ratão, Pedro Henrique, vulgo Divino, e mais um que não sabe o nome
;
Que ficou esperando os seus amigos terminarem o assalto na rua da Escola 9 de julho
; Que viu quando seus amigos saíram da casa que seria assaltada e então se deslocou para sua casa;
Que seus amigos já tinham combinado de roubar o carro da vítima para fugirem
;
Que por volta de 08:00hda manhã encontrou Marcelo, irmão do interrogado, no bairro Industrial e o mesmo estava com as armas que haviam sido roubadas; Que Marcelo repassou as armas roubadas e utilizadas no roubo para o interrogado
; Que pegou 4 armas de fogo, 2 espingardas e 2 revólveres, sendo um de cal. 22 e uma réplica de uma pistola, e guardou, enterrando no quintal de sua casa localizada na rua 06, bairro Industrial, chácara 11, nesta cidade, onde reside com seu pai; Que não entrou na casa a ser assaltada; Que não agrediu e ameaçou ninguém;
Que segundo seus amigos, os mesmos somente entraram nesta casa que foi roubada, porque pensavam que estava abandonada; Que esta casa seria um ponto de apoio para poderem pular para dentro da mansão; porém, ao perceberem que alguém havia aparecido os mesmos resolveram "enquadrar
"; Que por volta de 11:30 horas da manhã foi abordado em sua residência por policiais e foi preso [...]
(Id. 35150992).

Marcelo Barros Nascimento também confessou o crime, e delatou a participação de Gabriel, Lucas, Orelha, Jeffi e mais dois envolvidos, “os quais tamparam o rosto” (Id.
35150995).

Na fase inquisitorial, Pedro Henrique de Souza Fernandes permaneceu em silêncio (Id. 35151462).

Dhyferson Ribeiro da Silva confirmou que foi convidado por Pedro Henrique, que é conhecido como Divino, para participar do roubo, juntamente com Gabriel, Padilha, Orelha e Marcelo (Id.
35151002).

Lucas Padilha Reichert admitiu ter cometido o crime com Vitor, Gabriel e Marcelo, e Pedro Henrique, vulgo “Divino ou Dick” (Id. 35151005).

A confissão extrajudicial de Vitor Emanuel Costa Alves está encartada no Id.

35151007.

Em juízo, Roberta Bonomo declarou que teve a residência assaltada, por volta de 5h30min, e que os ladrões foram bem violentos. Disse que ela e o esposo foram agredidos e amarrados; que foram subtraídas várias armas, joias, roupas, e celular. Contou que, enquanto estavam presos, os assaltaram dispararam tiros no quintal, e que “eles queriam pular de qualquer maneira para a casa do vizinho”. Afirmou que 6 (seis) pessoas entraram em sua casa, e que viu pelo menos 2 (duas) armas. Explicou que alguns itens foram recuperados quando os réus foram presos. Asseverou ter ficado muito traumatizada com o ocorrido, inclusive procurou psicólogo; que tem problemas para dormir, pois fica a noite toda acordada tremendo, com medo, e que não consegue deixar a casa aberta quando seu marido não está em casa. Afiançou que depois do assalto sua vida ‘acabou’, e que para tentar amenizar o trauma foi obrigada a comprar um cachorro e instalar um sistema de vigilância em casa (arquivo digital).

José Bernardo Neto relatou o crime de forma semelhante. A vítima disse ainda que, depois que os bandidos lhe reconheceram, amenizaram a violência, e que alegavam que “o assalto não era com a gente, que eles queriam a caminhonete do vizinho”. Esclareceu que, depois do assalto, passou a ter dificuldades para dormir, que qualquer barulho é motivo de apreensão, que as luzes têm que ficar acessas a noite inteira, e que se viu obrigado a instalar câmeras e cerca elétrica. Afirmou que identificou a roupa que os bandidos usaram no momento do crime, e as características físicas deles.

As declarações de Dionesson dos Reis Barbosa são esclarecedoras:

MP: O que o senhor sabe a respeito desse caso?

T: [...] a priori estávamos na delegacia, foi até antes de assumir o turno, a vítima compareceu na delegacia desesperada, relatando os fatos, solicitamos, inclusive apoio de quem estava na folga, também policiais militares, e começaram as diligências; deslocou até a residência, conversou com a esposa da vítima [...], ela estava muito abalada porque tinha tido agressões, relatou toda a agressividade dos suspeitos mesmo, e começaram as diligências nesse sentido.

MP: Tinha alguma lesão aparente nas vítimas?

V: Não me recordo exatamente, provavelmente tinha, bateram nela, na mulher também, mas não lembro realmente, até porque a gente estava encarregado da diligência, de recuperar a res furtiva, localizar os suspeitos
[...], então começaram as diligências nesse sentido, foi procurar imagem de segurança próximo ao local, onde foi constatado nos horários, foi constatado o veículo do Gabriel, estava dirigindo, era muito característico, só tinha aquele veículo com aquelas caraterísticas aqui na cidade mesmo [...], localizamos o Gabriel, e logo de pronto localizou essas armas na casa do Gabriel também, e daí logicamente começamos; já tinha algumas informações em relação a quem poderia estar envolvido nesse roubo, né?, então começaram diligências, posteriormente à casa do Gabriel em outras residências, aí nos achamos o Marcelo posteriormente, não, o Marcelo foi depois mesmo, localizamos os demais envolvidos, onde foram achadas mais armas inclusive [...].

MP: Poderia detalhar melhor essa parte [...]?

T: Sim, logo após, saindo da casa do Gabriel, fizemos uma pequena entrevista com ele, já tínhamos alguns suspeitos [...], tinham participado, ele confirmou a participação de alguns sim, então diligenciamos atrás de outros suspeitos, fomos na casa do Lucas Padilha, que era bem próximo de onde estava o veículo abandonado, que recuperou o veículo abandonado lá, há cem metros da casa onde o Padilha estava ficando, lá achamos o Padilha, a namorada ele, se não me engano chama Larissa, e o vulgo Orelha, que é o Vitor, que eram menor de idade na época; então nós chamamos e de pronto, na hora que ele abriu a porta, já veio o Lucas, visualizamos o Padilha, já chamamos ele logo [...], a princípio não esboçaram nenhuma reação, e quando a gente entrou dentro da residência, mas na hora, entrando, rente à porta mesmo tinha um rack a gente já viu a aliança da vítima, com o nome da vítima mesmo, né?, daí já adentramos na residência e encontramos vários pinos para cocaína, diversos pinos mesmo, se não me engano tinha um pouco de droga também, então fizemos a apreensão de tudo, tinha algumas roupas também, que ele tinha usado no roubo [...], fizemos a apreensão de todo esse material; dali diligenciamos até a outra residência, onde eles tinham escondido outras armas, que foi no Bairro Cristalino [...], onde o Dick estava junto com o, a gente chama ele de Ratinho, mas é
Dhyferson
, um nome assim,.

MP: Menor?

T: Menor, isso.

MP: Quem estava junto?

T: O... qual é o nome mesmo, Pedro, estavam alojados na casa do
Dhyferson há alguns dias e eles tinham arquitetado, então, nessa casa nós encontramos, se não me engano, foram duas ou três armas lá, e um pouco de droga também.

MP: Era um menor que estava na casa do Pedro?

T: Não, o menor mora lá juntamente com sua mãe, e o Pedro estava lá, estava em um quarto nos fundos, já estava lá tinha alguns dias na casa, antecedente ao roubo, já tinham organizado a situação, já tinha conversado com o Marcelo, e depois então eles iam executar o roubo.

MP: No momento que o senhor foi até a casa?

T: Só tinha o menor.

MP: O Pedro não estava lá?

T: Não, o Pedro tinha se evadido para Barra do Garças nesse momento, o Pedro foi o único que no dia não encontramos, Pedro e o Igor [...], eles foram os únicos que não foram encontrados no mesmo dia; sabemos que o Pedro tinha evadido para Barra do Garças, The Best, que a gente chama o Igor, a gente não sabia ao certo o paradeiro dele, mas depois ele estava na zona rural [...], conseguimos localizar [...] em Aragarças, se não me engano, já tinha um mandado de prisão em aberto, ele então foi recapturado com esse mandado de prisão, e foi [...] para cá.

MP: E o Marcelo?

T: Ah tá, o Marcelo, posteriormente nós fizemos campana na casa do Lucas Padilha, nós sabíamos que em algum momento ele ia aparecer, então fizemos campana na casa de Lucas Padilha, ficamos cerca de duas horas lá na esquina, próximo do local, próximo, em ponto estratégico, com carro descaracterizado, então o Marcelo, já sabíamos a foto, a qualificação dele, o Marcelo então apareceu, momento que a gente deu voz de prisão ao Marcelo também.

MP: Tinha motivo para ele ir lá ou ele estava morando lá?

T: Tinha motivo porque eles estavam nessa organização, eles queriam se evadir da cidade, já sabiam que alguns tinham sido presos, então eles já estavam organizando para poder ter fuga de fato.

MP: Já sabiam que o Gabriel tinha sido preso?

T: Que o Gabriel tinha, que... que o Gabriel tinha sido preso, acho que não sabia nesse momento que os menores já tinham sido presos, mas o Gabriel tinha sido preso sim, Gabriel foi o primeiro levado para a delegacia e foi comunicado, e o pai dele estava conversando com o Marcelo, a gente estava na delegacia e conversava com o Marcelo por telefone, ele já sabia.

Em relação a Larissa, uma menor, você sabe qual a participação dela?

T: No roubo em si ela não esteve doutora, na verdade ela sabia do roubo, tem o depoimento dela nos autos com certeza, ela sabia do roubo [...], sabia de toda a situação de fato, mas não participou ativamente, não foi ao local, não participou.

MP: [...]?

T: Não, só sabia mesmo.

MP: Você falou do Igor, ele não foi denunciado até o momento, sabe alguma participação dele?

T: Eu creio, inclusive a autoridade policial fez representação da prisão dele, não sei se está indiciado [...].

MP: [...], mas o senhor sabe a participação dele?

T: Sim, participou ativamente, inclusive tem depoimento dos suspeitos [...], provam que ele estava realmente no momento dos fatos.

MP: Ele foi até o local?

T: Foi até o local, foram todos eles, foi o Lucas Padilha, o Vitor, menor ainda, [...], o
Dhyferson, o Ratão, aí maiores, que é o Igor, que é o The Best, Marcelo, Gabriel, e Pedro Henrique [...].

MP: Mais alguma coisa que o senhor queira acrescentar?

T: Sim, acrescentar que na verdade que toda a situação arquitetada foi pelo Pedro; o Pedro, na verdade tem informações relacionadas a roubos, essa história de roubos a veículos, e ele já tinha essa figura, realmente essa organização, ele precisa do apoio de outros para fazer o roubo acontecer [...], conseguiu os menores nesse sentido, chamou o Ratão, que ele era menor de idade [...].

MP: O senhor sabe por que precisava de tanto auxílio, de tantos comparsas?

T: De tantos eu não sei, na verdade eu penso que foi uma ação desorganizada, a gente estava até comentando, desorganizada, né?, porque uma quantidade de [...], dessa forma, mas foi o que aconteceu.

MP: Mas o senhor sabe por que ele fez tudo isso, teria feito para assaltar uma residência humilde?

T: De fato ele não queria assaltar a residência alvo, até está nos autos isso, queriam roubar a casa ao lado, queria roubar a casa do médico, e usar essa casa; na verdade eles deram azar, eles achavam que essa casa estava vazia, essa casa onde eles entraram, então, quando eles bateram na porta e viram que tinha gente, então executaram aquele roubo, mas a intenção deles era a casa ao lado, a casa do médico, inclusive eles, o Marcelo, ia levar esse veículo para outro estado, isso tem nos autos, um mapinha, organograma certinho onde demonstra o itinerário que ele ia seguir com esse veículo roubado.

MP: Isso que eu queria que você, que veículo que seria esse [...]?

T: [...] SW4.

MP: Ficou claro nas investigações [...]?

T: Está no relatório.

MP: O senhor pode informar hoje aqui como que a polícia ficou sabendo?

T: Eles mesmos falaram que a intensão era essa que estou falando.

MP: Eles mesmos?

T: Sim, até porque, como eles queriam caminhonete, eles pegaram um Siena, eles abandonaram o Siena, então, não tem lógica, o roubo deles deu errado.

MP: Porque deu errado, porque tinha gente na outra casa?

T: Sim, tinha gente na casa, eles queriam roubar tanto o veículo da casa do médico, quanto o dinheiro [...].

MP: Dinheiro?

T: Dinheiro que eles achavam que tinha, era um médico...

MP: O senhor sabe se eles presumiram que tinha dinheiro ou eles tinham informações que realmente tinha [...]?

T: Não posso afirmar, se eles tinham informação não sei, mas a caminhonete tinha certeza que eles iam levar mesmo, inclusive tem provas nos autos aí.

[...]

Defesa: Você sabe como chegaram no Pedro Henrique?

T: Pedro Henrique, então, na verdade todos os envolvidos, que foram sendo apreendidos revelaram a participação de quase todos, um ou outro não conseguiu identificar o Igor, que a gente chama de The Best, a qualificação completa dele [...], não sabia o nome [...], sabia que era The Best, não conheciam; agora o Pedro [...], ventilaram ele, conheciam, alguns falaram, não vou falar quem logicamente, o mais agressivo era [a testemunha aponta para o réu].

Defesa: Sabe se tem algum [...]?

T: Dick Vigarista [...], que eu me lembre agora, tem outro, mas não me lembro.

Defesa: Foi feito algum reconhecimento por parte das vítimas?

T: Eles estavam encapuzados.

Defesa: Mas houve alguma característica física [...]?

T: [...] pela máscara, a máscara que foi encontrada com ele, mas como eles estavam encapuzados meio difícil reconhecer.

Defesa: Pela roupa [...]?

T: Tem alguns reconhecimentos sim, não sei qual exatamente que as vítimas reconheceram [...], roupa, exatamente, uma que eu lembro específico foi uma máscara que usavam, isso aí foi muito [...].

Defesa: Tem essa máscara [...]?

T: Não lembro [...].

Defesa: No momento da prisão do Marcelo, tinha algum objeto com ele?

T: Do Marcelo não lembro não, eté porque tinham enterrado as armas, né?, as armas tinham enterrado, só faltou uma arma na verdade para ser recuperada.

[...]

Defesa: Alguma coisa de ilícita?

T: Não.

Defesa: Então foi feita a prisão [...]?

T: Foi em Aragarças.

Defesa: [...]?

T: Não me lembro [...], ele foi pego após mesmo, ele já tinha um mandado de prisão por outro crime.

Defesa: [...] quanto tempo exatamente ele estava em Aragarças?

T: Não sei afirmar.

Defesa: Então as informações que levaram vocês [...]?

T: Não exatamente, a maioria reconheceu mesmo, pelo nome dele especificamente, pelo nome, pelo apelido.

Juiz: Quais informações que o senhor falou que poderia ser perigoso para a segurança deles?

T: Então, na verdade, isso está até em depoimento, quando Gabriel, Marcelo, enfim, todos eles falaram a participação de cada um, o senhor entendeu?, eles foram francos em dizer, fulano de tal fez isso, fulano de tal fez aquilo [...], muitas dessas informações vieram deles mesmos.

Juiz: Se delataram?

T: Se delataram, por essa razão, pensei para preservar, presidio é um lugar perigo, eu sei que já houve ameaça por parte de Pedro Henrique, inclusive em relação a isso, se alguém tivesse delatado ele poderia ter represália, foi nesse sentido [...]
(arquivo digital).

O depoimento de Willian Marcos Cardoso auxiliou na elucidação dos fatos:

MP: [...] o que o senhor sabe a respeito dessa investigação?

T: Então foi no dia do fato [...] uma equipe foi procurar o sistema de monitoramento de câmera, outra saiu em busca do carro [...], nós fomos até o local do fato, aí tomamos conhecimento pelas imagens que tinha o carro, que parou e desceu o pessoal à noite, era um Fiat Uno, na cor, não dava bem para ver a cor, mais cinza, com as rodas pretas, mas o que destaca no carro era uma faixa que tinha no teto, que pega a tampa do capô até, passa todinho uma faixa, e um adesivo no para-brisa traseiro, aí nos recebemos a informação que da imagem, “eu lembro desse carro”, mas não lembrava com quem; nisso a outra equipe de inteligência localizou o carro abandono, perto do cemitério [...], fomos até o Bairro Industrial, e lá nós identificamos o carro do Gabriel, “não vamos chegar, porque levaram arma” [...], nisso, algumas pessoas também disseram ter visto o carro parado no local [...], chegando lá na casa do
Gabriel ele estava deitado, no momento que chegou nós entramos [...], daqui a pouco o pai do Gabriel chega, foi conduzido até a delegacia, e ele já falou logo: “eu levei o pessoal
”,
mas quem não quer falar, [...] os outros ficaram em diligência, próximo onde foi deixado o carro, o carro roubado.

MP: [...]?

T: O Siena, aí mais tarde, essa informação também Gabriel também onde teria enterrado as armas, que estaria na casa [...], lá no quintal, aí eu não fui lá procurar essas armas [...], foram ao local localizaram as armas.

MP: O Gabriel [...] quem eram os outros participantes?

V: Ele: “não, eu não posso falar, por que...”, mas só a gente já sabe quem estava com ele, já tinha informação.

MP: Vocês já tinham a informação?

T: De quem estava com ele [...], quem estava com o Gabriel ontem... [...].

MP: E quem era que estava com ele?

V: Estava [...], eles falam o Dick, né?, o Pedro, se não me engano, o Orelha, o Padilha também, mas o Gabriel não queria falar nada não [...].

MP: Mas vocês já tinham informação do Gabriel, já estava investigando o que ele tinha feito na véspera, durante a noite?

T: Sim, porque aí [...], diligência, o carro ali na região, quem morava por ali.

MP: E quem morava por ali?

T: [...] Matheus, Matheus que chama, Marcelo [...], o Padilha, acho até que a casa do Padilha [...] não lembro agora
,
Lucas Padilha, menor de idade.

MP: Mas essas informações que a equipe do senhor e outras equipes coletaram, com quem o Gabriel estava na noite anterior, fora o Marcelo e o Pedro tinham outras pessoas?

T: É.

MP: Quem era?

V: [...] tem pessoas que ligam na delegacia, passam informação eu não pego o ...

MP: Não, quem mais que estaria com ele, só os três?

T: Não, eram mais.

MP Quem que era?

T: Então, o Gabriel, o Pedro, que eles falam Dick, [...] o Padilha, o Orelha.

MP: Quem é orelha?

T: É o Vitor Emanuel, [a testemunha aponta para Marcelo], eu confundo o nome dele com o do irmão Matheus, Marcelo; vamos ver, eram oito que estavam, não lembro o nome do outro
.

MP: O senhor foi até a casa do Lucas?

V: Não, eu só fui até a casa do Gabriel.

MP: Fora as armas, que depois foram localizadas na casa do Gabriel, tinha algum outro objeto que seriam das vítimas que foi encontrado com ele, documento, objetos utilizados durante o roubo, capuz, roupa?

T: Tinha uma máscara, acho que na casa do menor [...] Ratão o apelido dele, esqueci o nome dele agora, na casa dele foi encontrado uma máscara [...],

MP: Máscara de carnaval?

T: É [...].

MP: E a vítima falou que ele usou essa máscara?

V: Falou, [...] também foi apreendido uma camiseta vermelha que reconheceu, algumas roupas foram apreendidas, né?, não lembro agora detalhes [...].

MP: Mas alguma coisa que o senhor [...]?

T: Não [...], a apreensão na casa do Gabriel.

MP:

Defesa: O senhor já conhecia aqui da cidade [...] sabe o que eles faziam, eles trabalhavam, estudavam [...]?

T: Então, o Gabriel eu conheço [...] sei que ele trabalhava lá na oficina [...], conheço o pai dele [...], o pai do Marcelo, Marcelo eu não conhecia, mas conheço o pai dele, o outro irmão dele, dois irmãos dele [...], o Pedro aqui da escola também [...].

MP: Uma outra questão, o senhor sabe dizer das investigações que o senhor participou, porque oito pessoas se dirigiram à casa das vítimas [...]?

T: Então, pela investigação eles não queriam entrar naquela casa, eles queriam entrar na casa do vizinho, que a ideia, eles fizeram o levantamento, era entrar nessa casa de cá, que o pessoal fica na chácara dos parentes deles lá, e pularia para o lado do Paulo, o Paulo [...], eles queriam levar essa SW4, a informação que a gente tem é que eles já estavam fazendo a vigilância lá, sabia o horário que ele saia, saia cedo para levar filho na escola, hora que voltava, a ideia era pegar o vizinho, pela informações, que eles iriam pegar a caminhonete, que iam levar para Ponta Porã, não sei se é esse fato, tinha um mapinha pronto para levar essa caminhonete [...] um deles segura para o outro levar a caminhonete [...], e tinha, lá também tinha cofre, então ideia quando eles pularam no quintal desse rapaz, da vítima, as galinhas acordaram, fizeram barulho, e levantaram para ver, daí
...

MP: O senhor falou, esse menor, o Orelha, Vitor Emanuel, ele é acusado de participar de um roubo de uma outra caminhonete encomendada [...] Mato Grosso do Sul?

T: Leva pra Mato Grosso do Sul para entrar [...], tinha participado, na época menor.

MP: Sabe qual foi a participação de uma menor chamada Larissa?

T: Na época ela era, eu acredito que esposa do Padilha, eles estavam na casa do Padilha, agora a participação dela no fato em si eu não sei [...].

Defesa: Você falou que recebeu informação das pessoas que o Gabriel estava no dia anterior, o senhor sabe de onde partiu essa informação?

T: Não, não [...].

Defesa: Tem alguma documentação dessa informação nos autos?

T: Está no relatório.

Defesa: Só no relatório?

T: Eu tenho informação como eu disse, na delegacia, o pessoal quando acontece um fato, o pessoal começa a ligar, “olha, tenho informação, mas não quero me identificar”.

Defesa: Foi feito o reconhecimento de alguém [...]?

T: Eu creio, das roupas sim, da máscara que estava vestindo, agora da pessoa em si não, porque estavam máscaras [...].

Defesa: Foi encontrado algum objeto com eles [...]?

T: O Pedro Henrique, que na época só sabia que era o Dick, ele não foi localizado no dia do fato [...], no dia a gente recebeu informação que ele tinha saído da cidade, e ficado com um revólver [...].

Defesa: Você sabe se ele tem mais algum apelido?

T: Não, conheço só por Dick na delegacia [...].

Defesa: Fo encontrado essa arma ou algum objeto ilícito?

V: Esse dia lá ele foi preso [...] em Aragarças [...].

Defesa: Foi encontrada alguma informação de quanto tempo ele estava em Aragarças?

V: Eu creio que sim [...].

Defesa: O senhor descrever a participação de cada um deles?

T: Não, não sei
(arquivo digital).

Daniel Mariano Costa e Silva nada sabia sobre o crime (arquivo digital).

Dhyferson Ribeiro da Silva relatou, pormenorizadamente, a ação delitiva:

MP: O que você sabe sobre esses fatos?

I: Tipo assim o Divino, o cara está preso ali, me chamou para ir nessa.

MP: Qual o apelido do Pedro Henrique?

I: Divino.

MP: Divino?

I: Dick, aí eu fui [...] estava precisando de um dinheiro, me chamou para ir, nós descemos
.

MP: O que ele falou para vocês fazerem?

I: O que ele falou, só chamou nós, que tinha uma casa para entrar, que lá tinha dinheiro [...], entrar lá mesmo nessa casa.

MP: Só por causa do dinheiro?

I: Só por causa do dinheiro.

MP: Ele não falou nada a respeito de uma caminhonete?

I: Não, para mim não.

MP: E aí?

I: Aí nos chegamos lá na casa.

MP: [...] prepararam?

I: Não, tipo o menino tinha, estava eu, o Gabriel, e o [...] lá em casa, aí eles falou dessa casa, me chamou [...], nós pegamos, descemos de carro, no carro do Gabriel, e fomos para a casa lá.

MP: Só vocês três que estavam no carro?

I: Só nós três, primeiro foi nós três, depois o [...] foi buscar os outros
.

MP: E porque tinha que ser tanta gente?

I: Não sei [...].

MP: Quantas pessoas tinham?

I: Tinha o Gabriel, o Dick.

MP: Pedro, né?

I: É.

MP: Quem mais?

I: Eu, o Vitor, o Padilha, o Igor e só
.

MP: E o Marcelo?

I: O Marcelo.

MP: Então estava você, o Lucas, que também era menor, o Vitor Emanuel, que o apelido dele é Orelha?

I: É.

MP: Aí estava o Pedro, o Gabriel, o Marcelo e o Igor?

I: É.

MP: Sete pessoas?

I: É.

MP: Vocês não planejaram como ia ser, como que vocês iam até lá, quem que ia estar armado, cada um tinha uma arma, de onde veio essas armas?

I: Quando eu cheguei lá ele já me entregou a arma, né?

MP: Quem?

I: O Dick, aí ele pegou em mim, tipo assim, ele não falou nada comigo, só passou lá em casa e me pegou [...].

MP: Quanto mais ou menos?

I: Ele falou assim, uns oito mil reais.

MP: Ele falou porque ele escolheu aquela casa?

I: [o informante faz sinal negativo com a cabeça].

MP: Vocês planejaram como iriam entrar nessa casa?

I: Não, quando nós chegamos lá, tem que pular esse muro aqui, aí nós pulamos o muro, nós chegamos lá no fundo da casa, aí nós ficamos quieto lá [...], para nós ficar quieto, aí na hora que pularam pela porta, aí eu apavorei e fui lá para a frente, aí eles entraram, [...] foi lá na frente e me chamou [...].

MP: Mas era essa casa que vocês queriam entrar para pegar o dinheiro?

I: Foi, foi a casa que nós entramos.

MP: Você ouviu o Pedro ou outra pessoa falando que a intenção era pular o muro da casa do vizinho?

I: Sim, eu ouvi.

MP: Então não era essa casa?

I: Não, ele falou assim, como nós entramos nessa casa, ele queria entrar na outra, entendeu?, nós entramos nessa, será que tem gente [...].

MP: E porque não entraram na casa que o Pedro queria [...]?

I: Porque o Marcelo estava com os dois dedos [...], deu um tiro, ele falou assim: “simbora, simbora”, aí fomos embora.

MP: Vocês ficaram com medo que fossem escutar em razão desse disparo, mas foi acidental, ele estava testando a arma?

I: Sei lá, ele estava mexendo muito [...].

MP: E onde foi [...]?

I: Não sei, foi para cima, nem sei para onde foi.

MP: As vítimas falaram que no início elas foram agredidas fisicamente?

I: [o informante faz sinal positivo com a cabeça].

MP: Por quê?

I: Olha, quem foi agredindo foi o Marcelo [...]?

MP: Marcelo, Dick e quem mais?

I: Só.

MP: Por quê?

I: Porque perguntava para a vítima e ela não falava onde estavam os negócios
.

MP: Você já conhecia todas essas pessoas?

I: Conhecia o Gabriel.

MP: O resto você não conhecia?

I: Não, o Dick que chegou [...] comecei a conversar com ele assim [...].

MP: Você sabe se o Pedro, você fala que ele queria entrar nessa casa ao lado, para roubar uma caminhonete que já estaria encomendada, você sabe algo a respeito disso?

I: Não falou nada não [...], era só essa casa que a gente entrou.

MP: [...] vocês foram até lá em duas viagens com o carro do Gabriel, Gabriel dirigindo?

I: Sim.

MP: [...] ele estava junto ali no roubo, né?

I: É.

MP: Entrou na casa?

I: Não.

MP: O Gabriel não?

I: Não.

MP: O que ele fez?

I: Ficou ali fora, só foi para levar.

MP: Mas ele ficou no carro esperando?

I: Foi, estava esperando sim
.

MP: Porque vocês não pegaram carona com ele para ir embora?

I: [...] o Dick [...].

MP: Ele ligou para o Gabriel ir embora?

I: Não, nós saímos com o carro.

MP: Tá, mas o Gabriel não estava lá fora esperando?

I: Estava, ficou lá.

MP: Mas ele viu vocês saindo?

I: Viu.

MP: Mas porque vocês não telefonaram?

I: Ninguém tinha celular [...].

MP: Vocês fizeram duas viagens com o carro da vítima?

I: Quando nós saímos, ele foi para fazer [...].

MP: Quem?

I: O Padilha, o Padilha que estava no volante, aí me levou em casa, aí depois eles seguiram viagem, eu não sei para onde eles foram.

MP: Quem mais estava no carro?

I: Estava eu, o Dick, o Padilha, e o [...] também.

MP: O resto tinha ficado lá?

I: Ficou lá.

MP: E como que eles vinham embora?

I: Aí eles iam fazer uma viagem e depois voltar para lá para pegar os outros.

MP: Qual era a combinação depois, vocês conseguiram algumas coisas, as armas, qual era a combinação, quem ia ficar com o que, o pagamento de cada um?

I: Não sei, eles não falaram nada, eles foram embora para a casa deles e eu fiquei em casa [...].

MP: Quem que ficou, parece que tinham algumas joias, as armas?

I: [...] o Gabriel.

MP: Ficou com tudo?

I: Foi.

I: Por quê?

I: Não sei.

[...]

MP: Aí a polícia foi até a sua casa?

I: Foi.

MP: O senhor falou para a polícia o que o senhor está falando?

I: Falei.

MP: O senhor foi ameaçado por algum deles?

I: Não, pelo menos ainda não.

MP: O senhor pediu para não falar na frente dos réus, o senhor tem medo dos réus?

I: Tenho, por causa [...] pode querer fazer alguma coisa comigo.

MP: O senhor sabe se o Pedro ou um outro faz parte de alguma organização criminosa?

I: Não.

Juiz: A Promotora está querendo dizer comando vermelho, CV?

I: Ele é.

MP: Quem?

I: O Dick.

MP: Como que o senhor sabe?

I: Porque ele falava
.

MP: Quem mais?

I: Só ele, que eu sei só ele.

[...]

Defesa: [...]?

I: Conhecei ele (Pedro Henrique) há um ano, um ano e meio atrás.

Defesa: [...] algum outro apelido dele?

I: É Dick e Divino.

[...]

Defesa: O Marcelo conhece?

I: Não, só o Gabriel.

Defesa: Você era amigo do Gabriel?

I: Era
(arquivo digital).

Vitor Emanuel Costa Alves admitiu ter participado do crime com Gabriel, Marcelo, Lucas Padilha, Pedro, Igor e Dhyferson. Explicou que ficaram na casa até de manhã, e nela encontraram as armas em cima do guarda-roupa, sendo que Marcelo disparou uma delas e depois foram embora com o carro da vítima. Confirmou que foi preso na casa de Lucas, e que no local tinha algumas coisas que eram das vítimas. Afirmou que o crime foi planejado por Pedro, e que a intenção dele era assaltar a casa ao lado, porque tinha um cofre com dinheiro. Assegurou que Gabriel não entrou na casa, mas ficou esperando, e que foi Pedro quem agrediu as vítimas (arquivo digital).

Lucas Padilha Reichert forneceu poucos detalhes do crime, porém, admitiu tê-lo cometido junto com Vitor, Dhyferson, Pedro, Gabriel e Marcelo (arquivo digital).

Em juízo, Gabriel Barbosa da Silva confessou ter envolvimento nos fatos, dizendo que sua participação foi levar os assaltantes até a casa. Disse que a ideia do crime foi dos menores, Dhyferson e Vitor, que “queriam levar uma caminhonete SW4 da casa ao lado”. Afirmou que buscou as armas que foram roubadas, e que as enterrou no quintal. Insistiu que Pedro Henrique não estava envolvido, e que Marcelo – que é seu irmão de criação – ficou dormindo dentro do carro (arquivo digital).

Marcelo Barros do Nascimento disse “que não se recordava do dia, pois estava na casa ‘dos menor’ bebendo e usando droga” (arquivo digital).

Pedro Henrique de Souza Fernandes negou ter envolvimento no crime, e alegou que não sabe por que foi envolvido pela polícia (arquivo digital).

Ao reverso do que alega a defesa,
o conjunto probatório é firme e coerente e demonstra, de maneira inconteste, que os réus cometeram o crime de roubo que lhes é imputado
.

Na fase inquisitorial, os policiais explicaram que, após identificarem Gabriel, ele confessou o crime e entregou os comparas. Segundo eles, as declarações de Gabriel confirmaram as informações que a polícia tinha a respeito do acontecido.

O envolvimento dos réus no roubo foi exposto, pormenorizadamente, em juízo.

Dionesson dos Reis Barbosa esclareceu para o Promotor de Justiça que conseguiram identificar o veículo de Gabriel pelas imagens de segurança obtidas na vizinhança, porque era muito característico, e depois que ele foi preso mostrou para os policiais onde havia enterrado algumas armas e entregou os comparsas.

O policial relatou ainda que, em seguida, foi até a casa de Lucas Padilha, onde alguns itens de propriedade das vítimas foram localizados, inclusive a aliança de casamento com o nome gravado. Pouco depois, Marcelo chegou ao local e foi preso, mas Pedro se evadiu, sendo mais tarde capturado na cidade de Aragarças.

A identificação dos réus foi corroborada por
Willian Marcos Cardoso.

O depoimento prestado pelos demais policiais envolvidos na investigação também forneceram provas contundentes do envolvimento dos réus no assalto.

Jader Barros Gomes asseverou que a polícia chegou até Gabriel pelas imagens de segurança, e depois disso conseguiram identificar os demais. Disse que na casa de Lucas Padilha encontraram “alguns objetos que tinham sido subtraídos”, e que Marcelo foi preso no local. Afirmou que a polícia tinha informações sobre as pessoas que participaram do crime, que foram confirmadas na investigação. Afiançou que Pedro Henrique foi preso em Aragarças, e que contra ele havia outro mandado de prisão. Por fim, explicou que a intensão dos réus era roubar a caminhonete da casa ao lado (arquivo digital).

Jailson de Souza Moura declarou que a polícia averiguou a participação dos réus e dos menores no crime. Assegurou que parte das armas que foram subtraídas das vítimas estavam enterradas no quintal da residência de Gabriel, e que outros objetos foram encontrados na casa de Padilha, onde Marcelo também morava. Asseverou que o alvo dos bandidos era a casa do vizinho, onde pretendiam roubar uma caminhonete que seria levada por Marcelo para Mato Grosso do Sul (arquivo digital).

N
ão se pode olvidar que as declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa – como ocorre neste caso –, constituem meio idôneo de prova,
verbis
:

[...] Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1211810/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

[...] Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova. Precedente. [...]
(STJ, HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018).

A participação de Pedro, Marcelo e Gabriel foi, detalhadamente, exposta pelos menores que participaram da ação delitiva.

No ponto, Dhyferson Ribeiro da Silva relatou em juízo que Pedro, que é conhecido como Dick ou Divino, o convidou para participar do roubo, e que junto com eles estavam o Lucas e o Vitor Emanuel – que também eram menores de idade –, além de Gabriel e Marcelo.

Explicou ainda que Gabriel foi quem os levou para o local do crime, “em duas viagens” e ficou esperando do lado de fora.

A participação de Pedro Henrique, Gabriel e Marcelo no evento delitivo também foi confirmada por Lucas Padilha Reichert e por Vitor Emanuel Costa Alves.

De fato, Gabriel confessou o crime. Apesar de em juízo ele sustentar a confissão, apresentou nova versão para os acontecimentos e, dessa vez, excluiu a participação de Marcelo e de Pedro Henrique.

Marcelo também confessou o crime na fase inquisitorial, e explicou para o delegado de polícia que o roubo aconteceu com a participação de “Gabriel, Lucas, Orelha, Jeffi e mais dois envolvidos que não reconheceu porque estavam com o rosto e tampado” (Id.
35150995).

Convenientemente, na instrução processual ele alegou que não se recordava do dia dos fatos porque “estava bêbado e drogado”.

Se não bastasse, a dinâmica dos fatos evidencia o envolvimento dos réus no crime. As provas indicam que eles invadiram a residência das vítimas por voltas da 5h30min, e lá permanecem até, aproximadamente, 7h30mim.

Os menores, assim como Gabriel e Marcelo, foram presos no mesmo dia, e com eles foram encontrados vários produtos subtraídos das vítimas. As armas estavam enterradas no quintal da residência de Gabriel, e parte das joias foi apreendida na casa de Lucas e de Marcelo.

Por outro lado, a defesa foi incapaz de desconstituir a constatação fornecida pelo conjunto probatório.

Na verdade, diante de elementos contundentes quanto à participação dos réus no crime, mostra-se despiciendo o fato de, em juízo, Gabriel alegar que Marcelo e Pedro Henrique não estavam envolvidos no assalto.

Além de a alegação se encontrar isolada nos autos, ela diverge, completamente, das demais provas produzidas.

De mais a mais, a negativa de autoria, desacompanhada de provas que a sustente, não autoriza a absolvição do agente, especialmente quando farto conjunto probatório evidencia a responsabilidade penal que é atribuída a ele. Confira-se:

[...] Restando comprovadas a autoria e materialidade do delito de tráfico, não há como acolher a pretendida absolvição por negativa de autoria, ou por insuficiência comprobatória. As provas amealhadas ao longo da instrução são mais do que suficientes para ensejar a condenação, ainda mais quando a negativa da apelante se apresenta destituídas de álibis comprobatórios e de verossimilhança. [...]
(TJ/MT, N.U 0001961-07.2018.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

[...] A negativa da autoria do delito de lesão corporal [praticada no âmbito doméstico], dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, mormente quando a prática do crime está demonstrada, de modo irrefutável, pela palavra da vítima e pelos demais elementos probatórios.
(TJ/MT, N.U 0003234-31.2016.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020).

Destarte, diante de provas contundentes expondo a participação dos réus no crime de roubo, não há se falar em absolvição, conforme elucidam os arestos transcritos:

[...] Não prospera a pretensão absolutória, pois, na hipótese, a materialidade do crime e a autoria do apelante se apresentam amplamente comprovadas nos autos, em especial pelas elucidações prestadas pela vítima e pela testemunha ocular do fato ilícito. Apelo desprovido.
(TJ/MT, N.U 0006868-45.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020).

[...] Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial o reconhecimento de pessoa realizado pelas vítimas, não deixa dúvidas do envolvimento do réu no fato delituoso. [...]
(TJ/MT, N.U 0012562-73.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).

Embora a defesa insista que a
participação de Gabriel no evento foi de somenos importância
, a tese não se sustenta.

Do que foi apurado, todos os envolvidos estavam previamente ajustados visando à prática delitiva.

Aliás, as provas demonstraram que a intenção do grupo era assaltar a residência vizinha, onde eles pretendiam subtrair uma caminhonete, assim como o dinheiro que tinham informação que era guardado em um cofre.

Houve nítida divisão de tarefas entre os assaltantes.

As provas angariadas demonstram que Gabriel foi incumbido de transportar os assaltantes até a residência das vítimas. Apesar de não ingressar no local, ficou esperando os comparas no veículo.

Além disso, também foi responsável por esconder parte da
res furtiva
. Duas armas que foram subtraídas no assalto estavam enterradas no quintal da casa dele.

Cesar Roberto Bittencourt doutrina que “
o conceito de autoria não se limita a quem pratica pessoal e diretamente a figura delituosa, mas abrange também quem se serve de outrem como “instrumento” (autoria mediata). É possível igualmente que mais de uma pessoa pratique a mesma infração penal, ignorando que colabora na ação de outrem (autoria colateral), ou, então, consciente e voluntariamente coopere na ação de outrem, quer praticando atos de execução (coautoria), quer instigando, induzindo ou auxiliando (participação) na realização de uma conduta punível
” (Código Penal Comentado, 7ª ed., Ed. Saraiva, pág. 247 –
e-book
).

Nesse contexto, não há se falar em diminuição da pena diante da menor participação de Gabriel no roubo. Confira-se:

[...]. Na esteira do entendimento desta Corte, o prévio ajuste de vontades para a prática do delito praticado impõe, a princípio, a responsabilização de todos os envolvidos, haja vista ser o resultado desdobramento ordinário da conduta criminosa em que todos contribuem para prática do evento típico. 2. In casu, o Tribunal de origem destacou que a clara divisão de tarefas, na hipótese, revela que a atuação do agravante como condutor do veículo que deu suporte à conduta criminosa foi relevante para a consumação do delito, de modo a responder em coautoria pelo roubo circunstanciado. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1277586/RN, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018).

[...] A conduta de Edilson – participante do grupo no aplicativo WhatsApp criado um dia antes do assalto –, ao fornecer informações da rotina e movimentação na residência das vítimas
e exercer o papel de motorista
, foi determinante para a perpetração do delito, não podendo, portanto, ser considerada acessória ou de menor importância . [...]
(TJ/MT, N.U 0006155-48.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019).

Tampouco prospera
o pedido de absolvição quanto ao crime de corrupção e menor
.

As provas amealhadas demonstram, extreme de dúvida, que o assalto ocorreu com a participação de Lucas Padilha, Vitor Emanuel Costa Alves e Dhyferson Ribeiro da Silva, todos menores de idade à época dos fatos.

Aliás, a conduta deles esta sendo apurada na representação n. 1645-53.2019.811.0021, cód. 1039966.

Não se pode olvidar que o delito tipificado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, por ser de natureza formal, independe de prova de que o menor foi corrompido para sua caracterização – Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 244-B, DA LEI 8.069/90. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES. CONSUMAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial 1.127.954/DF, representativo da controvérsia, firmou entendimento de que, para consumação do delito de corrupção de menores – art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente – não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, pois o mencionado delito possui natureza formal. Precedente.

2. As Turmas que compõem a Terceira Seção deste Sodalício passaram a adotar o entendimento jurisprudencial no sentido de que o crime de corrupção de menores, delito de natureza formal, consuma-se independente do menor infrator já ter praticado outros atos infracionais, inexistindo qualquer exigência da comprovação da efetiva corrupção para que se considere praticado o mencionado delito. Precedentes.

3. Recurso provido
. (STJ, REsp 1674743/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018).

Embora a defesa não tenha se insurgido no ponto, verifico que, no crime de corrupção de menor, o magistrado sentenciante estabeleceu pena restritiva de liberdade e de
multa
.

Ocorre que o preceito secundário do tipo penal
não
contempla a pena pecuniária, de modo que deve ela ser extirpada da condenação:

[...] Flagrante a ilegalidade da decisão que aplicou pena de multa que não consta do preceito secundário do tipo penal, acarretando prejuízo evidente para o paciente. Writ que deve ser concedido de ofício, quanto a esse aspecto, para promover a exclusão da pena de multa, fixada em desacordo com a legislação aplicada à espécie. [...]
(HC 29.650/MS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 15/04/2004, DJ 24/05/2004, p. 304).

[...] A ausência de previsão no preceito secundário do tipo penal impede condenar o réu ao pagamento de multa. (
N.U 0002741-54.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Destarte, fica preservada a condenação dos réus pelo crime de corrupção de menor, excluída, entretanto, a pena de multa estipulada na sentença.

De outro giro,
as provas produzidas são incapazes de demonstrar a ocorrência do crime de associação criminosa
.

Como bem destaca Rogério Sanches da Cunha, o art. 288 do Código Penal pune a associação de três ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. “
Associar-se significa reunir-se em sociedade para determinado objetivo (tornar-se sócio), havendo uma vinculação sólida, quanto à estrutura, e durável, quanto ao tempo (que não significa perpetuidade). É muito mais que um mero ajustamento ocasional ou encontro passageiro, transitório (típico do concurso de agentes). A finalidade da associação criminosa deve ser a prática de crimes indeterminados. O elemento subjetivo especial do injusto é justamente a finalidade de cometer crimes, sem a qual o delito não se configura
” (Manual de Direito Penal: Parte Especial, 10ª ed., Ed. Juspodivm, págs.697-699).

No caso
sub examine
, não restou comprovada a existência de vínculo estável e duradouro entre os réus e os menores envolvidos.

As testemunhas auscultadas no
iter
processual não apresentaram nenhuma evidencia capaz de confirmar que os réus se uniram com o propósito de cometer crimes.

Ainda que as provas confirmem que houve preparação prévia para o assalto, e que cada um dos assaltantes recebeu uma atribuição na consecução criminosa, a circunstância não autoriza concluir que entre eles havia associação criminosa.

A coautoria eventual é insuficiente para caracterizar o crime.

Nessa condição, a absolvição é impositiva. Confira-se:

[...] Imperiosa a absolvição pela prática do delito previsto no art. 288 do Código Penal quando não restou demonstrada a associação estável e permanente de mais de três pessoas visando à prática de crimes. [...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0134.17.011345-7/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/02/2020, publicação da súmula em 14/02/2020)

[...] Para a configuração do crime de quadrilha ou bando (art. 288, do CP) não basta, como na coparticipação criminosa, um ocasional e transitório concerto de vontades (concurso eventual de agentes) para a prática de determinado crime. Antes, é preciso que o acordo verse sobre uma duradoura atuação em comum, no sentido da prática de crimes, hipótese que não se verificou na hipótese. [...]
(TJ/MT, N.U 0001444-95.2008.8.11.0102, RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/08/2015, Publicado no DJE 12/08/2015).

A pena-base deve ser preservada, tal como definida na sentença.

No crime de roubo, a vetorial da culpabilidade foi negativada para todos os réus, em razão da premeditação do crime.

A situação está evidenciada nas provas dos autos.

As testemunhas inquiridas foram contundentes em afirmar que os réus intecionavam assaltar a residência do médico, e subtrair uma caminhonete, que estaria ‘encomendada’ e deveria ser levada por Marcelo para Ponta Porã/MS. Os réus também tinham a informação de que no local havia dinheiro em um cofre.

A casa onde acabou acontecendo o crime foi invadida por eles, poia, ao que tudo indica, imaginavam que estava desocupada, e serviria de base para o roubo que foi planejado.

Nos termos do Enunciado n. 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, “
a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
”.

O Superior Tribunal de Justiça endossa o entendimento:

[...] A culpabilidade do paciente foi negativada pelo fato de ele haver desenvolvido uma atividade criminosa longa e adrede preparada para realizar o crime, pois saiu de Olinda/PE, percorrendo aproximadamente 3.700 km para, chegando em Dourados/MS, entregar o carro a um terceiro que se encarregou de realizar o carregamento dos entorpecentes em compartimento oculto embaixo da espuma do banco traseiro do veículo do carro (e-STJ, fl. 199), a demonstrar o preparo prévio da conduta criminosa e sua premeditação, ao contrário do dolo de ímpeto, o que autoriza a conclusão pelo desvalor dessa vetorial. [...]
(STJ, AgRg no HC 537.218/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 30/04/2020).

As consequências do crime também lhes foram desfavoráveis, “em razão do trauma psicológico às vítimas” (Id.
35152462).

Ao ser ouvida em juízo, Roberta Bonomo esclareceu que, em razão do roubo – que foi executado com bastante violência – teve que procurar ajuda de um psicólogo. A vítima relatou que tem dificuldades para dormir, e para tentar amenizar o medo, comprou um cachorro de guarda e instalou um sistema de segurança em sua casa.

José Bernardo Neto explicou que,
depois do assalto, ‘passou a ter dificuldades para dormir, que qualquer barulho é motivo de apreensão, que as luzes têm que ficar acessas a noite inteira, que comprou cachorros e instalou câmeras e cerca elétrica.

O trauma sofrido pelas vítimas supera o abalo que é típico desse tipo de delito, e por isso autoriza o desvalor da vetorial, conforme registram os seguintes julgados:

[...] Decerto, o trauma causado à vítima, que não mais consegue repousar durante a noite por medo e ainda necessita se submeter a psicoterapia, não pode ser confundido com mero abalo psicológico passageiro, restando, portanto, justificado o incremento da básica pelas consequência do crime. [...]
(STJ, HC 529.428/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019).

[...] Igualmente válida a majoração da pena-base pelas consequências, porquanto foi destacado o trauma psicológico causado na vítima, a qual "passou a conviver com medo frequente, não conseguia mais andar sozinha pela rua". [...]
(AgRg no HC 482.345/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 23/09/2019).

Quanto a Marcelo, o magistrado sentenciante negativou ainda as circunstâncias do roubo, pois ele “
efetuou um disparo de arma de fogo no quintal da casa das vítimas, intimidando estas após ter sido anunciado o assalto
” (Id.
35152462).

Não há dúvida que o réu disparou uma arma de fogo no quintal da residência das vítimas.

Embora a defesa sustente que o disparo foi acidental, não há provas do alegado.

Na instrução processual, Dhyferson Ribeiro da Silva declarou que
“Marcelo estava com os dois dedos [...], deu um tiro, ele falou assim: “simbora, simbora”, aí fomos embora”.

Ao ser indagada pela Promotora de Justiça se o disparo foi acidental, a testemunha respondeu: “
sei lá, ele estava mexendo muito”.

Ainda que se admita que Marcelo disparou o armamento por inabilidade em seu manuseio, não há como ignorar que a situação aumentou o temor que as vítimas sentiram naquele momento, especialmente porque estavam contidas dentro da residência, que foi invadida por 7 (sete) assaltantes armados.

Destarte, deve ser mantido o caráter negativo da vetorial:

[...] Durante a ação criminosa, chegaram a efetuar disparos de arma de fogo contra um carro que se aproximou. Após a consumação, fugiram para o Paraguai. Tais circunstâncias ensejaram a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e da consequência dos delitos. [...]
(STJ, AgRg no HC 448.864/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 25/11/2019).

[...] Em relação às circunstâncias do crime, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de roubo, pois os agentes, "após praticarem o delito patrimonial, para fugirem, efetuaram disparos de arma de fogo em plena via pública”. [...]
(STJ, HC 528.733/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 07/10/2019).

Na fase intermediária, a defesa sustenta ser indevida a incidência da agravante prevista no art.
62, II, do Código Penal na pena de Pedro Henrique.

No ponto a sentença registra:

Em relação a Pedro Henrique incide a agravante descrita
no art.
62, II, do Código Penal, pois restou provado que ele foi o responsável por promover e organizar a ação criminosa, convidando os demais réus e menores infratores para juntos praticarem o roubo

(Id.
35152462).

A conclusão não reflete o que foi apurado na instrução processual.

Dhyferson alegou que foi convidado por Pedro Henrique para participar do assalto.

Segundo Vitor Emanuel, foi Marcelo quem o convidou para participar do roubo.

Gabriel declarou que o chamado partiu de Pedro Henrique e
Dhyferson.

Lucas Padilha apresentou versão distinta na fase inquisitorial. Segundo ele, desconhecidos convidaram Marcelo, que o chamou para participar.

Diante da inconclusão das provas quanto ao fato, não tem pertinência o agravamento da pena, com fundamento no art.
62, II, do Código Penal.

Embora não seja objeto do recurso, observo que Marcelo tem direito à atenuante do art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, pois confessou ter cometido o roubo na fase inquisitorial.

A confissão, quando exercitada pelo agente – ainda que parcial, qualificada ou retratada em juízo – sempre atenua a pena, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] Nos moldes da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, quando a manifestação do réu for utilizada para fundamentar a sua condenação, o que se infere na hipótese dos autos. [...]
(STJ, HC 374.363/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 07/03/2018).

[...] Incide a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal na hipótese em que o réu espontaneamente confessou a prática do crime que lhe foi imputado, fornecendo dados que corroboraram a sua condenação, mesmo que a confissão tenha sido parcial e agregada de elementos que afastam a ilicitude da conduta. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1580410/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017).

A terceira fase da dosimetria merece ajuste, conforme se percebe no trecho transcrito:

Ao final, na terceira fase de aplicação da pena, ausente qualquer causa de diminuição. Não obstante, consoante fundamentação supra, devem ser reconhecidas três causas de aumento, previstas no §2°, inciso II (concurso de pessoas) e inciso V (restrição da liberdade da vitima), e ainda no §2-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do art. 157, do Código Penal, razão pela qual a pena deve ser aumentada em 3/8 (três oitavos) e 2/3 (dois terços), respectivamente [...]
(Id. 35152462).

Nos termos da Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça, “
o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”.

Assim, deve prevalecer apenas o acréscimo previsto no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, na fração de 2/3 (dois terços). Confira-se:

[...] A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e a do Supremo Tribunal Federal são no sentido de que o art. 68, Parágrafo Único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta.

Assim, não há ilegalidade flagrante, em tese, na cumulação de causas de aumento da parte especial do Código Penal, sendo razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado (ARE 896.843/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, DJe 23/09/2015).

Contudo, na hipótese ora analisada, as instâncias ordinárias não fundamentaram, concretamente, o cúmulo de causas de aumento, com remissão a peculiaridades do caso em comento, pois o modus operandi do delito, como narrado, confunde-se com a mera descrição típica das majorantes reconhecidas, não refletindo especial gravidade.

Assim, respeitada a proporcionalidade da pena no caso concreto, e a intenção da Lei n. 13.654/2018, afasta-se a majorante do art. 157, § 2.º, inciso II ('A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade se há o concurso de duas ou mais pessoas'), aplicando-se apenas a do art. 157, § 2.º-A, inciso I ('A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços)' se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo'), ambas do Código Penal. [...]
(STJ, HC 472.771/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 13/12/2018).

Não tem pertinência o pedido de restituição do veículo de Fiat Uno, de propriedade de Gabriel.

Em regra, “
a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal
" (STJ, AgRg no AREsp 1407471/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 21/05/2019).

Não há duvida que o veículo foi utilizado como instrumento para a prática delitiva.

Além disso, não encontro nos autos comprovação da origem lícita do automóvel.

Nessas condições, inviável a restituição pretendida:

[...] O apelante não

comprovou
a
origem

lícita

bens apreendidos. O seu perdimento vem autorizado pelo contido no art. 91, II, do CP e nos arts. 60 a 63 da Lei nº 11.343/06, portando não há como proceder a devolução do
veículo
apreendido com o réu. [...]
(Apelação Criminal, Nº 70081681421, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em: 26-09-2019).

[...] Inexistindo comprovação por parte do acusado quanto à origem lícita do veículo apreendido, havendo fundadas suspeitas de que era utilizado na prática delituosa, inviável a restituição do bem.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0110.17.002022-3/001, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/03/2019, publicação da súmula em 20/03/2019)

No que tange ao pagamento de custas processuais, bem se sabe que a obrigação deriva de imposição legal (CPP, art. 804).

Constatada a condição de hipossuficiente do réu, suspende-se a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

De mais a mais, cabe ao juízo da execução penal avaliar as condições financeiras do agente, com vista à possível suspensão da exigibilidade. Confira-se:

[...] A miserabilidade econômico-financeira do condenado assistido pela Defensoria Pública, que implica na impossibilidade de pagamento das custas processuais, exigência expressa do art. 804 do CPP, deve ser verificada pelo juiz da execução penal, à época da exigência do pagamento, sendo, portanto, matéria afeta à execução penal.
(TJ/MT, N.U 0004943-67.2016.8.11.0018, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019).

[...] A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, por ser o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente, não bastando para satisfazer tal pretensão que o apelante tenha sido defendido pela Defensoria Pública. [...]
(TJ/MT, N.U 0019077-56.2018.8.11.0042, REL. DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 04/07/2019).

Passo a dosimetria:

I - Pedro Henrique de Souza Fernandes

a)

Roubo:

Conforme exposto linhas acima, não há correção a ser feita na primeira fase da dosimetria, de modo que mantenho a pena-base de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Pelas razões alhures expostas, afasto a incidência da agravante prevista no art. 62, inciso II, do Código Penal.

Remanesce a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I). Assim, desconto 1/6 (um sexto), e encontro a pena intermediaria de 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Nos termos anteriormente delineados, na terceira fase a pena deve ser acrescida de 2/3 (dois terços), relativa à majorante prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I (uso de arma de fogo), o que perfaz 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa.

b)

Corrupção de menor:

Fica preservada a pena de 1 (um) ano de reclusão pelo crime tipificado no art. 244-B do ECA.

Diante do concurso material de crimes (CP, art. 69),
encontro a pena definitiva de 8 (anos) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa
.

A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e consequências do crime), alinhado ao
quantum
de pena, recomenda a manutenção do regime fechado (CP, art. 33, §§ 2º e 3º).

II – Gabriel Barbosa Silva

a)

Roubo:

Conforme exposto linhas acima, não há correção a ser feita na primeira fase da dosimetria, de modo que mantenho a pena-base de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Na fase intermediária está presente a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d). Assim, desconto 1/6 (um sexto), e encontro a pena intermediaria de 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Nos termos anteriormente delineados, na terceira fase a pena deve ser acrescida de 2/3 (dois terços), relativa à majorante prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I (uso de arma de fogo), o que perfaz 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa.

b)

Corrupção de menor:

Fica preservada a pena de 1 (um) ano de reclusão pelo crime tipificado no art. 244-B do ECA.

Diante do concurso material de crimes (CP, art. 69),
encontro a pena definitiva de 8 (anos) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa
.

A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e consequências do crime), alinhado ao
quantum
de pena, recomenda a manutenção do regime fechado (CP, art. 33, §§ 2º e 3º).

III – Marcelo Barros Nascimento

a)

Roubo:

Conforme exposto linhas acima, não há correção a ser feita na primeira fase da dosimetria, de modo que mantenho a pena-base de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa.

Na fase intermediária está presente a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d). Assim, desconto 1/6 (um sexto), e encontro a pena intermediaria de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Nos termos anteriormente delineados, na terceira fase a pena deve ser acrescida de 2/3 (dois terços), relativa à majorante prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I (uso de arma de fogo), o que perfaz 8 (oito) anos, 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa

b)

Corrupção de menor:

Fica preservada a pena de 1 (um) ano de reclusão pelo crime tipificado no art. 244-B do ECA.

Diante do concurso material de crimes (CP, art. 69),
encontro a pena definitiva de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa.

A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), alinhado ao
quantum
de pena, recomenda a manutenção do regime fechado (CP, art. 33, §§ 2º e 3º).

Posto isto,
dou parcial provimento ao recurso
para: a) absolver os réus do crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal; b) afastar a agravante prevista no art.
62, II, do Código Penal quanto a Pedro Henrique de Souza Fernandes; e c) corrigir o aumento na terceira fase da dosimetria do crime de roubo para 2/3 (dois terços). De ofício, reconheço a agravante da confissão em benefício de Marcelo Barros Nascimento, e afasto a pena de multa estipulada no crime de corrupção de menor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020